Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-68.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004604-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (APELANTE), LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (APELANTE), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (APELANTE), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILENE MARTINS DE CAMPOS - CPF: 018.986.211-44 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), D. D. A. C. - CPF: 067.487.111-18 (APELADO), D. D. A. C. - CPF: 088.972.251-01 (APELADO), DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.919/0001-95 (APELADO), GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 062.053.091-06 (APELADO), LUCIANO LIMA SANTOS - CPF: 696.405.300-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA – ACIDENTE CAUSADO PELO MOTORISTA DA REQUERIDA – VÍTIMA SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS HERDEIROS – VALOR REDUZIDO PARA 2/3 DO SALÁRIO DO FALECIDO

–

TERMO FINAL DA PENSÃO PAGA EM FAVOR DA VIÚVA – DATA EM QUE A VÍTIMA DO EVENTO DANOSO ATINGIRIA IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO PREVISTA NO MOMENTO DE SEU ÓBITO – DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELOS FILHOS QUE ATINGIREM A IDADE LIMITE – NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE SEGURO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONOMICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DE TODOS OS ENVOLVIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Prevalece no STJ que a “
ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
” (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.). 2.

O eg. STJ já sedimentou a orientação de que a esposa da vítima tem direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o esposo/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência. Além disso, o termo final deve ser a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito. 3. É pacífico no STJ “
o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe
”. (AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016.) 4. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte (REsp n. 1.354.384/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015). 5.

A jurisprudência do STJ entende que, em caso de acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora, é razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. Precedentes (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021, DJe de 28/10/2021). 6.

A correção monetária do valor indenizatório a ser pago pela Seguradora na lide secundária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016).

7. A regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela Transportadora DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela Seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS , e pelos autores EDILENE MARTINS DE CAMPOS, em nome próprio, e também representando seus filhos, GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS, DANIEL DE ALMEIDA CAMPOS e DAVI DE ALMEIDA CAMPOS contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos morais c/c Danos Materiais c/c Lucros Cessantes
” (Proc. nº 1004604-68.2018.8.11.0003), ajuizada pelos herdeiros do falecido Donaldo de Almeida Costa Junior contra a Transportadora, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de pensão alimentícia mensal, com correção monetária até os 65 anos de Edilene Martins de Campos, e até os 24 anos dos filhos,

com incidência de juros de mora desde a citação, e correção monetária desde o ajuizamento da ação, bem como (...) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, que deverá ser dividida igualitariamente entre os autores, com juros desde a data do fato, e correção monetária desde o arbitramento; constou da sentença que, do valor indenizatório, “
deve haver o abatimento do seguro DPVAT
”; por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da “
condenação relativo aos danos materias/lucros cessantes”.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na Denunciação da Lide promovida pela Transportadora, para condenar a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros ao “
ressarcimento pelos lucros cessantes/ danos materiais e danos morais”
, no limite do valor da apólice (cf. Id. n. 202580206 e 202580218).

No recurso vinculado ao Id. n. 202580219, a Transportadora reinsiste em que o
“sinistro não foi causado por culpa do motorista da Apelante, mas sim por culpa dos Sr. Donaldo de Almeida Campos Junior
”, afinal, o falecido não possuía habilitação para pilotar moto, e, segundo o Boletim de Ocorrência e o depoimento da testemunha, foi o piloto da moto quem colidiu no caminhão.

Alega que o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 do salário-base do falecido,

que, segundo holerites apresentados, era de R$ 1.414,19; e que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

No que diz respeito à lide secundária, alega que a apólice do contrato de seguro deva ser corrigida desde a data em que foi contratada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido autoral, ou, no mínimo, reduzindo os valores fixados a título de indenização por danos morais, pensão mensal e honorários sucumbenciais, devendo esta última condenação ser “
atribuída a empresa Segurada, por força do valor da verba e do contrato (apólice) firmado entre as partes”
(cf. Id. n.

202580219).

No recurso vinculado ao Id. n. 202580223, a Seguradora Bradesco alega que prevalece na jurisprudência que o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 do salário-base do falecido,

que, segundo holerites apresentados pelos autores, era de R$ 1.414,19, devendo a correção monetária ser computada desde o “
efetivo prejuízo, ou seja, desde o vencimento de cada mês”;
pede, pois, o provimento do recurso, para que que a sentença seja reformada nos termos da fundamentação.

No recurso vinculado ao Id. n. 202580223, os autores alegam que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 300.000,00 para cada um dos 4 autores, nos termos da jurisprudência do STJ; que a pensão deverá ser paga em parcela única, nos termos do art. 950 do Código Civil; que “
a pensão mensal para viúva/esposa deve ser paga até a expectativa de vida da vítima de acordo com o IBGE na data do óbito ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”
; que é direito da mãe que a cota parte da pensão fixada em favor dos filhos seja acrescida a cota parte da genitora após eles atingirem a idade limite; por fim, que inexiste amparo legal para arbitramento dos honorários advocatícios sobre parte do valor da condenação/proveito econômico.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“seja reconhecido o direito a indenização por danos morais individualizada para cada autor, bem como seja majorada o valor para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada autor
”, e que a pensão mensal fixada em favor da viúva seja paga até a data em que a vítima “
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro
”, e seja determinado que “
a cota-parte dos menores sejam acrescidos a cota parte da mãe, quando completarem 24 anos de idade
”, e “
que o pagamento da pensão seja realizado de uma só vez
”; por fim, que os honorários sejam fixados com base no valor integral da condenação.

Os autores ofertaram contrarrazões nos Ids. n. 202580228 e 202580229, alegando que os recursos interpostos pela requerida e pela seguradora violam o princípio da dialeticidade recursal.

A Seguradora apresentou contrarrazões no Id. n. 202580231.

A Transportadora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 202580232.

A PGJ opinou pelo parcial provimento do recurso interposto pelos autores, “
para o fim de garantir o direito de a viúva acrescer a cota parte da pensão dos filhos quando estes alcançarem a idade de 25 anos
” (cf. Id. n. 210126687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, nenhum dos apelos interpostos violam o princípio da dialeticidade, já que em todos os recursos há enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença.

Quanto à responsabilidade da Transportadora pelo acidente, a sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem, verifica-se dos autos que o acidente ocorreu em 09 de junho de 2018, por volta das 09:30min, na rodovia BR 364, no KM 209 na cidade de Rondonópolis/MT, quando o Sr. DONALDO DE ALMEIDA CAMPOS JÚNIOR, genitor e companheiro dos requerentes, trafegava de moto em direção ao seu trabalho e foi surpreendido pela lateral de um caminhão que bateu no condutor da moto e empurrou para a lateral da pista, fazendo com que o condutor caísse e fosse a óbito no local.

Outrossim, observa-se que a dinâmica do acidente está, essencialmente, baseada na prova testemunhal e no Boletim de Ocorrência, sobretudo nos depoimentos da testemunha arrolada pela parte autora, LUIZ CARLOS DE SOUZA, e do motorista do veículo de propriedade da requerida (Sr. SAIMON PAULO HOLZ).

Extrai-se do depoimento do Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA, que o mesmo estava indo sentido Rondonópolis/Cuiabá e estava aproximadamente a duzentos metros do local do acidente, quando avistou que um caminhão estava carregando uma máquina agrícola mais larga que ele e que não havia escolta de carga com carros batedores. Afirma, ainda, que a motocicleta estava ao lado do caminhão, realizando a ultrapassagem do mesmo em uma curva, quando o caminhão invadiu a pista em que estava o genitor e companheiro dos autores, colidindo na motocicleta, momento em que o motociclista foi arremessado para o acostamento da via. Assim, verifica-se que, de tal depoimento prestado e dos documentos carreados aos autos, resta incontroverso que o caminhão invadiu a pista em que se encontrava o motociclista, vindo a colidir ocasionando o seu óbito do genitor dos infantes no local.

Assim sendo, a participação culposa do empregado da requerida é incontroversa, porquanto, não procedeu com a devida prudência e cautela ao interceptar a vítima que pilotava a motocicleta.

(...)

Assim sendo, está evidente que o motorista da empresa requerida agiu com culpa ao inobservar as normas de trânsito, agindo imprudentemente ao realizar a conversão à esquerda sem as cautelas necessárias.

Outrossim, quanto às alegações dos defendentes no sentido de que o piloto da motocicleta não possuía habilitação para conduzir o veículo, na ocasião, tal afirmação não é causa determinante do acidente, visto que não caracteriza responsabilidade pelo dano, pois é mera infração administrativa.

(...)”
(cf. Id. n. 202580206).

No caso, irretocável o raciocínio do magistrado sentenciante no que diz respeito à responsabilidade da requerida pelo acidente de transito que deu origem ao presente processo, afinal, consta da cópia do boletim de ocorrência vinculada ao Id. n. 202578509 – p. 2/16 que, “
com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V2 trafegava na faixa de trânsito no sentido RondonópolisMT x Juscimeira - MT, quando, ao passar por uma curva colidiu lateralmente em V1 que seguia o mesmo sentido, V1 no momento do acidente transitava pelo lado esquerdo da pista e V2 pelo lado direito
”, e no mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luiz Carlos de Souza, que estava presente quando o acidente aconteceu, de modo que não há como prevalecer a versão do condutor do veículo de propriedade da requerida de que a moto colidiu no caminhão.

Ademais, prevalece no STJ que a “
ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
” (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Sobre a pensão,
há muito o eg. STJ já sedimentou a orientação de que a esposa da vítima tem direito à pensão, que não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia, sob a presunção de que o esposo/falecido gastava cerca de 1/3 (um terço) do salário mensal com as necessidades básicas de sua própria sobrevivência. Além disso, o termo final deve ser a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito.

Sobre ao tema:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVADE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte,
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito
, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020 -
destaquei
).

Ademais, é possível acrescer as cotas dos filhos, ao completarem 25 anos, à cota da mãe, conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. FERROVIA. DANO MORAL. VALOR. CULPA CONCORRENTE. MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL CONSEQÜENTE RECONHECIMENTO. PENSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO. DATA DO ÓBITO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL HONORÁRIOS COMPENSADOS. PROVIMENTO EM PARTE. (...) 2. O reconhecimento do dano leva à conseqüente fixação de pensão aos dependentes que, considerando-se a concorrência de culpas, arbitra-se em 50% de 2/3 do salário percebido pelo falecido a partir do óbito. 3. A pensão para a viúva deve ser paga até a expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária; para os filhos menores, até a data em que estes completem 24 anos. 4. Agravo regimental parcialmente provido" (AgRg no REsp 1.063.575/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 1º/7/2014.).

Porém, ao contrário do que alegam os autores, a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte (REsp n. 1.354.384/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para que o valor da pensão seja reduzido para 2/3 da média salarial do falecido que, conforme cópias de holerites vinculadas ao Id. n. 202578543, era de R$ 1.462,60, que deverá ser pago até a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito (75 anos), e para autorizar que a viúva fique com as cotas dos filhos, quando eles completarem 25 anos.

No tocante à quantificação da indenização por dano moral, sabe-se que o montante deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

E, de fato, a jurisprudência do eg. STJ admite a razoabilidade da quantificação do valor indenizatório em hipóteses semelhantes entre 300 e 500 salários mínimos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. (...) DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. (...) 2. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Súmula nº 83 do STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.823.455/PE – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. MORTE DOS GENITORES DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. (...) 2. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de acidente automobilístico que resultou na morte dos genitores da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.320.405/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

No caso, considerando as particularidades mais pertinentes, especialmente o grau de extensão do dano moral suportado pelos autores, a reprovabilidade da conduta lesiva e a capacidade financeira da ré, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 200.000,00 (R$ 50 mil para cada autor) não atende os parâmetros definidos pela jurisprudência como balizadores da quantificação desse montante, sendo imperativa sua majoração para R$ 400.000,00 (R$ 100.000,00 para cada autor).

Por fim, a correção monetária do valor indenizatório a ser pago pela Seguradora na lide secundária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016).

Quanto à sucumbência, a 2ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento da Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. (...)"

Desse modo, constata-se que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

No presente caso, como houve condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor desta.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto pela DI CANALLI COMERCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da pensão para o equivalente a 2/3 da média salarial do falecido, que era de R$ 1.462,60, e para determinar que o valor da indenização securitária a ser paga pela litisdenunciada seja corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro;
dou parcial provimento ao recurso interposto pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
apenas

para reduzir o valor da pensão fixada;
dou parcial provimento ao recurso interposto pelos autores
para reformar parcialmente a sentença, determinando que a pensão fixada seja paga até a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, ou seja, 75 anos, bem como, para autorizar que a viúva fique com as cotas dos filhos, quando eles completarem 25 anos, e para determinar que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais seja calculado com base na integralidade do valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Custas recursais
“pro rata”,
sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em favor dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024